Tribunal: TJDFT
Processo: 0746872-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE TODOS OS PEDIDOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS PARA DESCONSIDERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, foi verificada omissão em relação a um dos pedidos formulados pelo agravante na petição de agravo de instrumento. 2.1. Ausente relação de consumo, aplica-se à hipótese a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, que visa a alcançar o patrimônio de sócios-administradores que se utilizam de autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos. 2.2. A impossibilidade de localização de bens patrimoniais para satisfação da dívida perseguida ou a possível extinção irregular da sociedade devedora não são fundamentos suficientes, por si só, para que seja autorizado o afastamento do manto de proteção do patrimônio da empresa devedora.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissão sanada.